Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. VALOR ATUALIZADO. LEVANTAMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE. AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MULTA. TERMO INICIAL. DATA DO ACESSO AOS AUTOS. PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO – DJE. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES E VALOR DA MULTA. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA. MEDIDA PROCESSUAL COERCITIVA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO. INÉRCIA. ATRASO INJUSTIFICÁVEL. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO. RAZOABILIDADE.
1. Consignado nos autos originários que o valor remanescente depositado a maior, a título de seguro DPVAT, decorre da atualização monetária devida, nos termos da decisão liminar concedida na origem, é direito da agravante promover o seu levantamento, porque desvinculada da multa diária (astreintes) nela fixada.
2. Em processo que tramita sob segredo de justiça, o prazo para cumprimento de obrigação imposta por decisão liminar só começa a correr a partir do seu efetivo acesso, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e das prerrogativas institucionais do advogado, nos termos do art. 107, I, e § 5o, do Código de Processo Civil – CPC.
3. De acordo com o art. 537 do CPC, a multa pode ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória. Além disso, nos termos do seu § 1o, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
4. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente, tão somente. A reversão da multa em favor do exequente, decorre, necessariamente, da efetiva recalcitrância do executado em cumprir a obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, nos termos da legislação processual. Alcançado totalmente o objetivo da coerção (cumprimento), a multa pode ser revogada ou declarada inexigível. Se o a obrigação foi satisfeita apenas em parte, pode ser total ou parcialmente revertida em favor do exequente, em razão do descumprimento injustificado e excessivo.
5. Em nenhuma hipótese, a multa diária, de caráter exclusivamente processual e coercitivo, deve se transmutar em verba indenizatória, sob pena de subversão dos poderes conferidos ao juiz, que não criam direitos ou garantias materiais. “Também o comportamento do exequente, contudo, deve ser levado em conta com relação à questão. Por isso é que este Curso não tem dúvidas de que o ideal é que a fixação da multa e seu regime sejam os mais dinâmicos possíveis para evitar que seu valor, individualmente, considerado possa tentar o exequente a preferi-la à obtenção da tutela específica ou, quando menos, ao resultado prático equivalente. (...) A natureza jurídica da multa não pode conduzir a tal intepretação que, em última análise, levará o exequente a enriquecer-se indevidamente. A multa tem de atender à sua finalidade, que é a de obter, do próprio executado, um específico comportamento ou uma abstenção. Nunca e de forma nenhuma deve ser vir como baliza para fixar perdas e danos ou, mais amplamente, assumir qualquer sentido indenizatório em prol do exequente. (...)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil: Tutela jurisdicional executiva. V. 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 550-1).
6. Não se pode exigir que, em autos em segredo de justiça, a obrigação seja cumprida a partir da simples intimação no Diário de Justiça Eletrônico. Embora o teor da decisão fosse conhecido desde logo, o inteiro teor do processo não o era. A ciência do feito é essencial para a compreensão dos motivos da obrigação imposta na decisão liminar e viabilizar seu cumprimento sem questionamentos.
7. É legal e proporcional a decisão posterior que relativizou o prazo do cumprimento da obrigação e afastou a multa diária cominada, mediante decisão fundamentada, conforme permissão do art. 537, § 1o, II, do CPC. Na hipótese, a partir do acesso aos autos, o magistrado, razoavelmente, conferiu prazo adicional e exíguo, de 48 (quarenta e oito) horas, que foi cumprido. Portanto, não há que se falar de exigibilidade da multa diária, que foi corretamente revogada, diante do cumprimento razoável da ordem judicial.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Decisão liminar confirmada.